Tribunal: TJSP
Processo: 1005005-57.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – NOMEAÇÃO PARA DIVERSOS CARGOS EM COMISSÃO, COM DENOMINAÇÕES GENÉRICAS, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE SERVIDORES CONCURSADOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO- Impossibilidade de cumulação dos pedidos, ante a distinção dos respectivos procedimentos – Inteligência do artigo 327 do Código de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – NOMEAÇÃO PARA DIVERSOS CARGOS EM COMISSÃO, COM DENOMINAÇÕES GENÉRICAS, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE SERVIDORES CONCURSADOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO- Impossibilidade de cumulação dos pedidos, ante a distinção dos respectivos procedimentos – Inteligência do artigo 327 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de inclusão do Município no polo passivo da ação civil pública para imposição de penas pela prática de ato de improbidade administrativa – Extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado, nesse ponto, o apelo do Ministério Público – Sentença alterada, em parte.
MÉRITO- Prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Nomeação para cargo comissionado para o exercício de funções típicas de servidores concursados – Ofensa aos princípios da Administração Pública, sobretudo, da legalidade – Presença do requisito subjetivo – Tipificação da conduta no artigo 11 da Lei no 8.429/92 – Penalidades bem aplicadas – Ausência de comprovação do prejuízo ao erário, requisito indispensável à tipificação da conduta no artigo 10, "caput", da Lei no 8.429/92 – Não foi demonstrado que os serviços eram desnecessários, não foram efetivamente prestados, mesmo que parcialmente, ou foram prestados de modo defeituoso – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Sentença mantida.
Apelo de Eugênio desprovido e apelo do Ministério Público conhecido, em parte, e, na parte conhecida, desprovido.